Tribunal: TJDFT
Processo: 0752037-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752037-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0725824-52.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de renovação de pesquisas em busca de ativos financeiros do devedor, pelos sistemas Infojud, Renajud e Bacenjud, nos termos a seguir transcritos (ID 22090704. Pág. 2): “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Consta do processo que, envidados os esforços possíveis, inclusive por intermédio do sistema BACENJUD (ID no 20261220), Renajud (Id no 61316202) e INFOJUD (Id no 20261278), não foi encontrado patrimônio do devedor apto a lastrear o crédito perseguido pelo exequente. A parte exequente requer nova tentativa de constrição utilizando os sistemas cadastrados no Tribunal (ID no 77066720). Ressalto que a parte exequente não trouxe aos autos qualquer informação acerca de alteração patrimonial da parte executada que justifique nova tentativa de penhora. A prevalecer a tese do(a) exeqüente, por certo, a serventia e também esta juíza ficarão impossibilitados de desempenhar outras tarefas, em face do volume inesperado de feitos submetidos ao sistema, muito bem aceito pela comunidade jurídica, e das sucessivas e reiteradas tentativas de constrição que, por certo, serão apresentadas ao juízo, em cômoda substituição à penhora tradicional. Por tudo isso, somente em casos excepcionais e devidamente justificados, deve-se proceder à repetição da providência reclamada. Em razão do exposto, INDEFIRO, por ora, nova tentativa de penhora por meio do(s) mencionado(s) sistema. Retornem os autos ao arquivo. I...” O agravante/exequente aduz que o indeferimento do pedido afronta direitos constitucionais, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica. Sustenta que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o crédito que possui. Afirma que foram esgotados todos os meios ao seu alcance para a localização de bens em nome dos agravados/executados. Assevera que a última consulta de ativos financeiros em nome dos recorridos/executados ocorreu em 2018, portanto, há mais de dois anos, por isso tempo razoável para a renovação da diligência. Aponta precedentes do colendo STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça em apoio à sua tese. Requer o provimento do recurso e reforma da r. decisão agravada para se determinar a realização de pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. Não há pedido liminar. Preparo identificado (ID 22092971). É o relatório. Decido. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator